Tribunal: TJSP
Processo: 1006356-29.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – CANCELAMENTO DO VÍNCULO NO CURSO DA LIDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL RECONHECIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame: Ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – CANCELAMENTO DO VÍNCULO NO CURSO DA LIDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL RECONHECIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame: Ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e danos morais. O autor, ao atingir 59 anos, insurgiu-se contra reajuste por faixa etária que elevou substancialmente a mensalidade. No curso do processo, o beneficiário solicitou o cancelamento do plano. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o índice de reajuste e determinar a restituição dos valores pagos a maior.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside: (i) na configuração de perda de objeto em razão do cancelamento do contrato pelo usuário; (ii) na legalidade do índice de reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos, à luz do Tema 952 do STJ e das normas da ANS.
II. Razões de decidir: O cancelamento do contrato por iniciativa do autor acarreta a perda superveniente do interesse processual apenas quanto ao pleito de manutenção futura das condições contratuais, permanecendo hígido o interesse na declaração de abusividade do período em que o pacto vigorou e na respectiva repetição do indébito. No mérito, o reajuste aplicado pela operadora revelou-se desarrazoado e desprovido de base atuarial idônea que justificasse o salto quantitativo, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Manutenção do índice fixado pelo juízo a quo por se mostrar mais consentâneo com a vedação da onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de manter o plano, mantendo-se a sentença quanto à revisão do índice e à repetição do indébito do período pretérito.
Recurso provido em parte.